Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO ELETRÔNICO. IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS ARREMATADO EM SEGUNDA HASTA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEVIDOS. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizado Leilão Eletrônico, o imóvel penhorado nos autos foi arrematado em segunda hasta. Em seguida, o agravante requereu a transferência dos valores devidos e apresentou cálculos, nos quais inclusos os honorários advocatícios.
2. Insubsistentes as alegações de que o valor do imóvel arrematado justifica o pagamento dos honorários e de ter havido evolução patrimonial apta a fundamentar eventual revogação a gratuidade de justiça.
3. Como bem ressaltado na decisão agravada, “não se comprova com tal propriedade que houve evolução patrimonial de maneira a justificar eventual revogação da gratuidade de justiça deferida a parte de maneira a possibilitar a cobranças dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, observa-se que a executada já possuía tais bens antes mesmo da concessão do benefício, e na oportunidade não houve qualquer impugnação do BRB a respeito. (...) Pelo contrário, entendo que o desfazimento de bens para pagamento da dívida, comprometem ainda mais o patrimônio da executada, havendo maior razão para manutenção do benefício”.
3. Alegação relativa à natureza alimentar de honorários advocatícios só é admitida quando são exigíveis, o que não é o caso dos autos neste momento (exigibilidade dos honorários suspensa nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.